Tribunal: STJ
Processo: 0508115-22.2025.3.00.0000
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO
Órgão julgador: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE TERCEIRO No 77 - DF(2025/0508115-0)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE
: IMOB AGRO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - GO027701
LEIDIANY ALVES REIS VITOR - GO032901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE TERCEIROS. VEÍCULO CONSTRITO EM NOME DE
EMPRESA DE EXISTÊNCIA MERAMENTE FORMAL. LICITUDE DOS
RECURSOS
EMPREGADOS
NÃO
COMPROVADA.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Atos de constrição judicial decorrentes de investigação da suposta
prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e
formação de organização criminosa, em um amplo esquema voltado
para o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos em
atividades de assistência social no Estado do Tocantins.
2. Veículo constrito em nome de empresa ligada à família do
investigado, que na condição de deputado estadual, destinou recursos
de emendas parlamentares para a compra de cestas básicas de
existência meramente formal.
3. Ausência de comprovação da origem do numerário empregado para
a compra do bem e de sua licitude, que corrobora a necessidade de
manutenção da constrição.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
06/05/2026
12/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA56743032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2026 20:54:22
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: f3b1acae-67cc-448d-9b03-66ba222089a2

HERMAN BENJAMIN
Presidente
MAURO CAMPBELL MARQUES
Relator
Documento eletrônico VDA56743032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2026 20:54:22
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: f3b1acae-67cc-448d-9b03-66ba222089a2

AgRg nos EMBARGOS DE TERCEIRO No 77 - DF(2025/0508115-0)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE
: IMOB AGRO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - GO027701
LEIDIANY ALVES REIS VITOR - GO032901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE TERCEIROS. VEÍCULO CONSTRITO EM NOME DE
EMPRESA DE EXISTÊNCIA MERAMENTE FORMAL. LICITUDE DOS
RECURSOS
EMPREGADOS
NÃO
COMPROVADA.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Atos de constrição judicial decorrentes de investigação da suposta
prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e
formação de organização criminosa, em um amplo esquema voltado
para o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos em
atividades de assistência social no Estado do Tocantins.
2. Veículo constrito em nome de empresa ligada à família do
investigado, que na condição de deputado estadual, destinou recursos
de emendas parlamentares para a compra de cestas básicas de
existência meramente formal.
3. Ausência de comprovação da origem do numerário empregado para
a compra do bem e de sua licitude, que corrobora a necessidade de
manutenção da constrição.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator):
Trata-se de ação incidental de embargos de terceiros apresentada por
, na qual é postulado o levantamento da constrição que incidiu
IMOB AGRO LTDA
sobre o veículo
EXL HS, cor prata, placa RMC-5J99, apreendido na
HONDA/HR-V
residência de sua representante legal por ocasião do cumprimento da decisão
proferida na PBAC
(Fames-19).
79/DF
Documento eletrônico VDA55570839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 07/04/2026 20:26:07
Código de Controle do Documento: fdd9f0f0-27c2-4a4d-9038-633fa8823419

Narra a requerente, em síntese, que o automóvel pertence à embargante
e não possui correlação com os fatos que motivaram a decretação da busca e
apreensão em desfavor do deputado estadual CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA.
Em síntese, afirma que o veículo lhe pertence e que a empresa é
integrada por PEDRO HENRIQUE CARDOSO BECKMAN e ANA LUÍZA CARDOSO
BECKMAN, pessoas alheias aos fatos investigados. Desta maneira, em razão da
intensa depreciação à qual o automóvel se encontra submetido, requer o provimento
da ação incidental, para que haja o levantamento da constrição judicial (e-STJ, fls.
).
02/20
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal salientou que a
circunstância de o bem se encontrar em nome da empresa requerente é irrelevante.
Segundo pontuou, a personalidade jurídica em apreço teria existência meramente
formal, uma vez que a empresa em comento não possui funcionários e dela participa a
filha de CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA, havendo indícios de que o anteparo
jurídico criado pelo investigado tenha por propósito, apenas e tão somente, realizar sua
proteção patrimonial. Por esta razão, a apreensão do bem seria necessária para
garantir eventual perdimento em favor da União, em caso de sua condenação (e-STJ,
fls.
).
224/225
Em nova manifestação, a embargante
reiterou o
IMOB AGRO LTDA
pedido de liberação do bem, salientando que em processo análogo ao caso vertente
(ET
), teria sido proferida decisão por esta relatoria acolhendo o pedido incidental
68/DF
(e-STJ, fls.
).
228/235
Ao analisar o pedido, esta relatoria houve por bem indeferi-lo, sob o
fundamento de que o bem vindicado pertence a empresa cuja atividade empresarial
não foi comprovada, não constando dos autos, ademais, extratos bancários, contratos
de financiamento ou transferências bancárias que comprovassem a origem dos
recursos empregados para sua aquisição. Em contrapartida, constam dos autos
principais, indícios de que CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA, investigado na
Operação Fames-19, incorreu em fatos análogos ao delito de lavagem de capitais, o
que recomendava a manutenção da constrição judicial, máxime porque o bem foi
encontrado em sua residência, à sua disposição.
Irresignada, a empresa apresentou agravo regimental, renovando, nesta
ocasião, os mesmos argumentos apresentados em seu pedido inicial, com a inclusão
de novos documentos.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator):
Documento eletrônico VDA55570839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 07/04/2026 20:26:07
Código de Controle do Documento: fdd9f0f0-27c2-4a4d-9038-633fa8823419

Analisando detidamente os autos, considero que a pretensão recursal não
merece ser provida. No caso em apreço, a decisão que indeferiu o pedido formulado
salientou a contento que a constrição que incidiu sobre o veículo
EXL
HONDA/HR-V
HS, cor prata, placa RMC-5J99, apreendido durante a deflagração da 2a fase da
Operação Fames-19, nos autos da PBAC
decorreu da atuação do deputado
79/DF,
estadual CLEYTON CARDOSO DE ALMEIDA, indicado como provável destinatário de
comissões pelo direcionamento de emendas estaduais para a compra de cestas
básicas no Estado do Tocantins.
Ao indeferir o pedido, aludida decisão assim salientou, in verbis:

“No caso em apreço, conforme visto, narra a empresa IMOB AGRO LTDA
, em síntese, que o automóvel pertence à embargante e não possui
correlação com os fatos que motivaram a decretação da busca e
apreensão em desfavor CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA, pessoa
alheia a seu quadro social.
Por esta razão, sob a premissa de que o bem em apreço pertence à
empresa, que é integrada por PEDRO HENRIQUE CARDOSO
BECKMAN e ANA LUÍZA CARDOSO BECKMAN, pessoas alheias aos
fatos investigados, sustenta que a constrição não poderia prosseguir,
dada a ausência de correlação entre a pessoa jurídica e seus sócios, com
os fatos indicados em desfavor de CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA (e-
STJ, fls.
).
02/20
A despeito de tais argumentos, em linha com a manifestação ministerial,
considero que o levantamento da constrição judicial que incidiu sobre o
automóvel vindicado não pode prosperar. Com efeito, como bem pontuou
o Parquet, é sabido que a empresa
não apresenta
IMOB AGRO LTDA
indicação de efetiva atividade empresarial. A pessoa jurídica embargante,
conforme apurado, para além de possuir existência meramente formal,
não possuindo nenhum funcionário contratado, segundo informações
extraídas de sua RAIS, é integrada pelos filhos de CLEITON CARDOSO
DE ALMEIDA com LIEL BEZERRA BECKMAN CARDOSO, a saber,
PEDRO HENRIQUE CARDOSO BECKMAN e ANA LUÍZA CARDOSO
BECKMAN.
(...)
Para além da convicção de que aludida pessoa jurídica possui
existência meramente formal, tendo sido constituída, apenas e tão
, é fato
somente, para propiciar a blindagem patrimonial do requerido
que o bem almejado pela empresa IMOB AGRO LTDA foi localizado
na residência do deputado estadual, estando sob sua disposição, o
que reforça a percepção de que tal bem foi apenas ocultado para
segmentar e preservar patrimônio do núcleo familiar do investigado.
Por fim, diversamente do precedente apresentado pela embargante às fls.
observa-se que, no caso em apreço, não foi cabalmente
233/235,
comprovada a separação patrimonial entre a embargante e o investigado.
Nesta ocasião, não foram trazidos aos autos elementos de convicção
que comprovassem que a empresa em comento, de fato, possuía
intensa atividade empresarial, tampouco foram apresentadas provas
Documento eletrônico VDA55570839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 07/04/2026 20:26:07
Código de Controle do Documento: fdd9f0f0-27c2-4a4d-9038-633fa8823419

da licitude do numerário empregado para a aquisição do automóvel
EXL HS, cor prata, placa RMC-5J99, o que reforça a
HONDA/HR-V
conclusão ora apresentada.
Em circunstâncias como a presente, em que são fortes os indícios de
lavagem de capitais na modalidade dissimulação, não apenas a
autorização da restituição, como também a nomeação da requerente
como depositária fiel do veículo é inadmissível, tendo em vista que, em
razão do dever solidário de reparação do dano, mesmo o patrimônio
alegadamente lícito do investigado poderá ser empregado para eventuais
atos de ressarcimento ao erário tocantinense (AgRg na ReCoAp n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
276/DF,
DJe de
.
23/11/2023,
29/11/2023)
Por todo o exposto,
o pedido de levantamento da constrição
INDEFIRO
judicial que incidiu sobre o veículo
EXL HS, cor prata,
HONDA/HR-V
placa RMC-5J99”.

No feito em discussão, é sabido que o deputado estadual CLEITON
CARDOSO DE ALMEIDA, juntamente com RICARDO AYRES DE CARVALHO,
segundo informações consignadas na Informação de Análise de Polícia Judiciária n.
tiveram seus nomes inseridos em registros manuscritos de controle, em
4680257/2024,
notas fiscais emitidas pela empresa MÉDIO NORTE VAREJISTA LTDA, entidade
ligada aos investigados TACIANO DARCLES SANTANA, WELBER GUEDES DE
MORAIS, ROBERTO SOUZA ALVES e PAULO CÉSAR LUSTOSA LIMEIRA, que foi
instrumentalizada para o fornecimento de cestas básicas de existência meramente
formal.
Ainda segundo o registro, além do apontamento manuscrito, ambos os
deputados constaram da planilha de controle de pagamentos, tendo CLEYTON
CARDOSO direcionado R$ 900.000,00 para a MÉDIO NORTE VAREJISTA LTDA e R$
1.150.000,00 para a empresa MERCADO DAS CARNES EIRELI. Em relação a
CLEYTON CARDOSO, há ainda a informação de que sua esposa, LIEL BEZERRA
BECKMAN CARDOSO, recebeu transferências diretas de WELBER GUEDES DE
MORAIS, responsável pelas empresas acima referidas, a indicar o provável
envolvimento do parlamentar com o esquema delitivo posto em investigação.
Os argumentos apresentados no agravo, de que (1) a empresa possui
existência real e desempenha atividade econômica, (2) e que os fatos não guardam
correspondência com a data de sua criação, havendo (3) presunção de
responsabilidade dos filhos pela atuação de seu genitor, o que contrariaria o caráter
pessoal da responsabilidade penal, não possuem amparo no caso vertente e foram
devidamente infirmados pela decisão impugnada.
No feito em discussão, ao pretender comprovar o exercício de atividade
econômica por parte da empresa
, foi apresentada, apenas e tão
IMOB AGRO LTDA
somente, uma escritura de compra e venda de um imóvel de perfil residencial, situado
no condomínio denominado CARIBE RESIDENCE & RESORT, na região norte de
Documento eletrônico VDA55570839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 07/04/2026 20:26:07
Código de Controle do Documento: fdd9f0f0-27c2-4a4d-9038-633fa8823419

ocorrido em novembro de 2024, além de notas fiscais emitidas um ano
Palmas/TO,
depois, para serviços de construção civil, possivelmente no terreno adquirido,
circunstância que
executado por meio da empresa,
comprova o gasto
mas não
evidencia o recebimento de qualquer receita que pudesse amparar a aquisição do
automóvel em seu CNPJ.
Não foram apresentados contratos de prestação de serviço ou outros
documentos que amparassem a existência de faturamento capaz de fazer frente à
aquisição, tampouco foi apresentado o extrato bancário da empresa, correlacionando
os ingressos com sua atividade empresarial, a infirmar a constatação de que sua
existência seria meramente formal, funcionando, em verdade, como anteparo ou
holding patrimonial em favor do núcleo familiar do investigado CLEITON CARDOSO
DE ALMEIDA, genitor dos sócios da
, os empresários PEDRO
IMOB AGRO LTDA
HENRIQUE CARDOSO BECKMAN e ANA LUÍZA CARDOSO BECKMAN.
Em verdade, portanto, a conduta processual da empresa requerente, que
em uma segunda ocasião se absteve de comprovar a existência de efetiva atividade
empresarial capaz de comprovar a licitude dos recursos empregados na compra do
automóvel, apenas ratificaram a certeza de que a manutenção da constrição que
incidiu sobre o veículo
EXL HS, cor prata, placa RMC-5J99, é medida
HONDA/HR-V
que se impõe.
Ante o exposto, por considerar que a decisão atacada não merece
quaisquer reparos,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA55570839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 07/04/2026 20:26:07
Código de Controle do Documento: fdd9f0f0-27c2-4a4d-9038-633fa8823419

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos ET 77 / DF
Número Registro: 2025/0508115-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0000902025 11036257 1663 202404317603 79202404317603 902025
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : IMOB AGRO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - GO027701
LEIDIANY ALVES REIS VITOR - GO032901
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IMOB AGRO LTDA
ADVOGADOS : LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - GO027701
LEIDIANY ALVES REIS VITOR - GO032901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56674015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:46
Código de Controle do Documento: 51d9b55b-c082-41b5-b391-ff469af18ebf

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56674015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:46
Código de Controle do Documento: 51d9b55b-c082-41b5-b391-ff469af18ebf